Tribunal: TJES
Processo: 5004622-63.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004622-63.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO FERNANDO LOUREIRO SILVA
RECORRIDO: VICENTE CORREIA COUTINHO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO CIVIL. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. OLX. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por PAULO FERNANDO LOUREIRO SILVA

em face de

VICENTE CORREIA COUTINHO
,
aduzindo que foi vítima de um golpe perpetrada por terceiro chamado Diones com anuência do Requerido, na compra e venda de um veículo, e acabou realizando o pagamento em conta corrente de terceira pessoa no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), aos 13/02/2023, após o Requerido aceitar e fazer declaração registrada em cartório. Alegou que após a transferência, o Requerido se recusou a entregar o veículo, pois o valor prometido pelo terceiro jamais foi transferido para sua conta. Frustrado com a situação, o Requerente ajuizou a ação e requereu a entrega do veículo ou a restituição do valor de R$ 16.000,00, além de danos morais.

Em contestação, a parte Requerida apontou que também foi vítima do golpe perpetrado por terceiro que usou um anúncio do seu carro na OLX para aplicar golpe no Autor. Na documentação anexada apresentou as conversas com o golpista que o induziu a se encontrar com o Autor, e que o carro é de sua propriedade e que nunca teve interesse em causar danos a outrem.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Em face do exposto, quanto as obrigações de fazer requeridas pela parte Autora, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e
julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e condeno a parte Requerida VICENTE CORREIA COUTINHO ao pagamento ao Autor PAULO FERNANDO LOUREIRO SILVA do valor de R$ 8.065,00 (oito mil e sessenta e cinco reais), com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, desde 13/02/2023 e juros a partir da citação.
”

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado, alegando que não há que se falar na ocorrência de culpa concorrente do Recorrente/Autor, pois da análise dos autos percebe-se estar diante de caso de culpa exclusiva do Recorrido/Réu. Aduz que foi induzido em erro inescusável por participação direta do requerido. Subsidiariamente, alega que caso se mantenha o entendimento de culpa concorrente que seja fixada proporcionalmente a participação de cada parte na ocorrência do golpe. Por fim, pelo desgaste emocional fora da normalidade, requer a condenação por danos morais.

O requerido também interpôs recurso inominado, pugnando que não cabe qualquer responsabilidade em indenizar o autor, porquanto, também como vítima da atuação do estelionatário, não praticou qualquer ato ilícito. Informa que a compra e venda não ocorreu e que o autor da ação, pretenso comprador do veículo, pagou o valor a quem não era dono, razão pela qual não pode exigir do vendedor de boa-fé que o indenize. Por fim, aduz que ausentes os elementos jurídicos configuradores da obrigação de indenizar, previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil, não restou caracterizado, na conduta do requerido ato ilícito causador da lesão

As partes não apresentaram contrarrazões.

É a síntese do necessário.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil suas alegações diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Restou incontroverso, a meu ver, que as partes foram vítimas do já conhecido “golpe do intermediário” em que o estelionatário negocia simultaneamente com o vendedor que anunciou o bem no mercado e com o comprador interessado em adquiri-lo, levando ambos a acreditarem que estão em uma transação legítima, o que, ao final, se descobre não ser verdade. Frise-se que a sistemática da fraude perpetrada por terceiros implica ludibriar ambos os contratantes (vendedor e comprador). Em casos dessa espécie, o encontro entre vendedor e comprador, vítimas da fraude, é, por sinal, organizado pelo terceiro fraudador.

Inclusive, tal fato é descrito no próprio site da OLX, local em que ocorreu toda a trama narrada nos autos, mais especificamente no link
https://seguranca.olx.com.br/golpe-do-intermediario/
.

É fato notório que nos últimos anos tem se tornado comum a clonagem de anúncios de veículos no site da OLX. Em regra, o proprietário anuncia, uma pessoa copia os dados e fotos do veículo, anuncia-o novamente e passa a intermediar o negócio, apresentando-se perante o potencial comprador como amigo ou parente do vendedor e com semelhante vínculo perante o vendedor.

Deveras, os elementos de prova coligidos aos autos aproximam a assertiva da existência de fraude por parte de terceiros no negócio jurídico de compra e venda. E não existe qualquer elemento que confirme a assertiva da parte autora no sentido da participação do requerido em referidas condutas ilícitas.

Ao contrário, no caso em apreço, o boletim de ocorrência indica se tratar justamente desta modalidade de golpe, o qual teve por vítimas as partes protagonistas do feito, principalmente na atuação de Diones (negociante) e ANA PAULA DE SOUZA PEREIRA (beneficiária da TED).

Registre-se, por oportuno, que a negociação envolveu pagamento não integral, de sorte que o vendedor somente está obrigado a entregar o bem após receber o preço total, nos termos do art. 491 do CC:
“Não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço”
. Logo, não tendo o réu, proprietário (e possuidor) do veículo, recebido o preço, não estava obrigado à entrega do bem.

Colaciono julgado sobre o tema:

Inominado.
Golpe conhecido como “golpe do intermediário”, sítio eletrônico da OLX. Culpa exclusiva da vítima. Falta de cautela mínima na negociação. Ausência de provas de que os requeridos estivessem envolvidos
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos - Recurso Improvido. (TJ-SP - RI: 10058855620208260590 SP 1005885-56.2020.8.26.0590, Relator: Fernanda Regina Balbi Lombardi, Data de Julgamento: 15/12/2022, 6ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 15/12/2022).

Assim, não consigo vislumbrar qualquer culpa do requerido (que também foi vítima), o que leva, de fato, à improcedência do pedido inicial, de condenação por danos materiais e morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
reformando a r. sentença para julgar improcedente os pedidos autorais. Condeno o autor recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo requerido e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a r. sentença para julgar improcedente os pedidos autorais. Deixo de condenar o requerido recorrido ao pagamento de custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)